Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712152-25.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JACKSON OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO IDÔNEO (1/8). SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO. MANTIDO. 1. Correta a valoração negativa da conduta social do réu quando este estava cumprindo pena no momento do cometimento do delito ora em análise. Precedentes. 2. O cometimento do furto durante o período de repouso noturno, embora não incida como causa de aumento de pena na modalidade qualificada do delito (Tema 1.087/STJ), pode ser considerado na primeira fase da dosimetria para negativar as circunstâncias do crime – diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta praticada em tal condição. 2.1. Por tratar-se de circunstância de caráter objetivo, basta que a conduta tenha ocorrido no período em que a população se recolhe para descansar, sendo irrelevante o fato de a vítima estar ou não desperta, o local ser ou não habitado e os bens estarem ou não menos vigiados devido ao horário (Tema 1.144/STJ). 3. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 3.1. No caso, a exasperação seguiu o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Turma. 4. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base. 5. Tratando-se de réu multirreincidente e tendo sido valorados negativamente os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime, possível a adoção do regime fechado, ainda que a pena não supere 4 anos, consoante diretrizes do art. 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal. 6. Nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. 6.1. Comprovados o dano e o valor para a reparação, não há falar em afastamento da condenação. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando inexistir fundamento idôneo para o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, ainda que se pudesse superar referido óbice, de se anotar que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012